Tribunal: TCU
Processo: 000.515/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo de desestatização para acompanhar o arrendamento portuário de dois terminais voltados a movimentação e armazenagem de carga geral, especialmente celulose, intitulados STS14 e STS14A, localizados no Porto de Santos/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento de procedimento de desestatização, na forma de arrendamento portuário, de dois terminais voltados a movimentação e armazenagem de carga geral, especialmente celulose, intitulados STS14 e STS14A, localizados no Porto de Santos/SP, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar ao Ministério da Infraestrutura, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que, previamente à publicação do edital para licitação dos arrendamentos dos terminais STS14 e STS14A, inclua na minuta do contrato de arrendamento em análise, cláusula que albergue as condições para prorrogação ordinária da avença, em consonância com o art. 19 do Decreto 8.033/2013, modificado pelo Decreto 9.048/2017, a exemplo daquelas previstas na minuta contratual (Cláusula 3.4 a 3.4.2) do arrendamento da área IQI11 (Porto do Itaqui), analisada no âmbito do processo TC Processo 037.173/2019-7 ; 9.2. recomendar ao Ministério da Infraestrutura, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que avalie a conveniência e a oportunidade de incluir na minuta contratual mecanismo de revisão ordinária periódico; 9.3. recomendar ao Ministério da Infraestrutura, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que avalie a conveniência e a oportunidade de, nos próximos estudos de arrendamentos: 9.3.1. circularizar junto a outros terminais e ao órgão gestor de mão de obra (OGMO) o custo paramétrico adotado para mão de obra OGMO, com vistas a obter contribuições sobre a fidedignidade dos valores empregados; 9.3.2. utilizar o mínimo de três cotações para obtenção dos custos unitários paramétricos de referência para, pelo menos, os itens pertencentes à faixa A da curva ABC do capex , com vistas a aprimorar a fidedignidade dos valores empregados; 9.4. indeferir, com fundamento no art. 146, § 2°, do Regimento Interno, o pedido de ingresso como interessado nos autos formulado pela Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp) à peça 30, autorizando a obtenção de vista e cópia integral destes autos; 9.5. determinar à Secretaria-geral de Controle Externo que no planejamento de fiscalizações inclua no escopo dos futuros trabalhos o acompanhamento das inovações trazidas pela Resolução Normativa-Antaq 28/2019, notadamente em relação à constituição de sociedades de propósitos específico e à criação de unidades operacionais ou de negócios (art. 9° da aludida norma), considerando, também, o resultados dos leilões de arrendamento portuários; 9.6. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Infraestrutura, à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), à Empresa de Planejamento e Logística (EPL) e à Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp); e 9.7. restituir os autos à SeinfraPortoFerrovia para que o monitoramento do acórdão seja realizado no presente processo.